Tribunal: TJSP
Processo: 0002596-46.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2003 a 2005 – Insurgência em face da sentença que reconheceu, de ofício, após manifestação da exequente, a prescrição intercorrente – Descabimento – Execução ajuizada em 02.04.2008 – Exequente que não foi diligente o suficiente para citar o devedor a tempo e modo que interrompesse eficazmente a prescrição – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2003 a 2005 – Insurgência em face da sentença que reconheceu, de ofício, após manifestação da exequente, a prescrição intercorrente – Descabimento – Execução ajuizada em 02.04.2008 – Exequente que não foi diligente o suficiente para citar o devedor a tempo e modo que interrompesse eficazmente a prescrição – Sentença mantida – Recurso improvido.